Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735819-19.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709571-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GILDALIA RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora